Tribunal: TJSP
Processo: 0001174-24.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001174-24.2018.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante
EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
Apelação Criminal no 0001174-24.2018.8.26.0128 Vara Única de
Cardoso.
Apelante: Eduardo Souza de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.912
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Comarca de Cardoso, que o condenou
como incurso nos artigos 306 da Lei no 9.503/97 e 330 do
Código Penal, em concurso material, a seis meses e quinze
dias de detenção, em regime prisional aberto, e vinte dias-
multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária por uma
pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, além de suspensão da
habilitação para conduzir veículos automotores por dois meses,
porque no dia 9 de dezembro de 2017, por volta de 17h10, nas
proximidades da Rua A, no 1.011, bairro Jardim do Lago,
naquela cidade, conduziu veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem
como porque, na mesma ocasião, desobedeceu à ordem legal
de parada de policial militar, o réu Eduardo Souza de Oliveira
recorreu em busca da absolvição por falta de provas quanto ao
delito de embriaguez ao volante e por atipicidade da conduta
quanto ao crime de desobediência.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para ser o réu absolvido do delito previsto no artigo
330 do Código Penal, com base no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pela prova oral e pela perícia a que foi o réu submetido,
concluindo apresentar ele a concentração de 1,8g de álcool por
litro de sangue (fl. 15), limite superior ao permitido pela
legislação pertinente.
A autoria também não comporta dúvida,
em face do conjunto probatório reunido na instrução, observado que a prova oral foi colhida pelo sistema audiovisual.
No inquérito policial o réu confessou a
prática delitiva, admitindo que “na data dos fatos estava em um
rancho, onde acontecia uma confraternização entre amigos. O
declarante decidiu voltar para Votuporanga, quando foi avistado por
policiais militares daquela cidade, os quais sinalizaram para que o
interrogando parasse o veículo. Por ter ingerido bebida alcoólica, o
interrogando não quis parar o veículo, razão pela qual empreendeu
marcha, fugindo dos policiais. Nesse ínterim, o interrogando perdeu
o controle direcional do veículo e bateu contra o meio-fio de uma
avenida, quando então foi abordado pelos policiais”. Em Juízo
passou a afirmar ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior
e ter sido a ordem de parada dada pelos policiais quando já
estava quase passando por eles, de modo que acreditou que
não seria abordado (fls. 30/31 e mídia digital).
Nos
aspectos
relevantes
o
policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
militar afirmou ter realizado um ponto de fiscalização na
Avenida, por ser local conhecido pela ocorrência de tráfico de
drogas, em conjunto com seu parceiro “Tavares”, quando
resolveram “abordar o veículo de marca I/Ford Focus de placa
HBQ0352 e que o condutor não respeitou a ordem de parada e em
alta velocidade empreendeu fuga (...). O condutor não respeitou as
sinalizações existentes na via e, após um breve acompanhamento, o
condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma calçada,
ocasião em que foi abordado”, quando então verificaram “que o
condutor aparentava sinais de embriaguez, tais como: olhos
vermelhos e forte odor etílico”. Disse ter o réu se recusado a se
submeter ao teste do etilômetro, contudo, já na Delegacia, “o
condutor autorizou a coleta de substância hemática para exame de
alcoolemia com vistas à contraprova” (fl. 14 e mídia digital).
De sua parte, Hudson Herbert de Souza
Medeiros afirmou estar no veículo com o réu e “durante o
trajeto, policiais militares deram ordem de parada a Eduardo, visto
que efetuavam uma fiscalização de trânsito. Eduardo não obedeceu
à ordem de parada, bem como empreendeu fuga em alta velocidade,
por diversas ruas da cidade, sem respeitar as sinalizações de
trânsito existentes nelas. Os policiais permaneceram acompanhando
o veículo em que Eduardo e o depoente estavam, até que Eduardo
perdeu o controle do carro e o bateu contra o meio-fio de uma
calçada”, aduzindo ainda “que Eduardo havia ingerido bebidas
alcoólicas no dia anterior e, inclusive, havia passado mal pelo
excesso de álcool em seu organismo”, ao passo que em Juízo
declarou ter o réu ingerido bebida alcoólica no dia anterior (fl.
29 e mídia digital).
Como se vê, o conjunto probatório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
se reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração
de que o réu, de fato, conduzia veículo automotor na via
pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, como se extrai do exame pericial e de sua
confissão extrajudicial.
Nesse contexto, releva reconhecer que
a confissão do réu no inquérito se compatibilizou com a prova
produzida sob o crivo do contraditório, retratando a realidade
dos fatos imputados. Sobre a confissão extrajudicial, anota
Damásio E. de Jesus que a orientação do colendo Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as confissões feitas
na fase do inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros elementos de
prova” (“Código de Processo Penal Anotado”, editora Saraiva,
São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371,
93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Além disso, a embriaguez foi relatada
também pelo agente público e, no caso em pauta, inexiste
razão para repúdio à palavra do policial, contra quem nada de
concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmou, não tendo sentido admitir fosse mentir ao declarar ter
visto o réu embriagado, com olhos vermelhos e forte odor
etílico, pois nenhum proveito isto lhe traria. A mera condição
de agente público não retira credibilidade de sua narrativa,
notadamente se ela está em sintonia com os demais elementos
de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse ponto, oportuno ponderar que
desde a alteração promovida pela Lei no 11.705/08, o delito em
questão passou a ser crime de perigo abstrato, não mais
contemplando o comando normativo "expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem", tornando, desde então, prescindível a
comprovação
de
que
o
agente
estivesse
dirigindo
perigosamente em via pública, vale dizer, que tivesse criado
uma situação real de perigo, que é presumida pela norma.
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o delito de embriaguez ao volante, conforme
descrito no tipo acima, é crime de perigo abstrato, caracterizando-
se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas por litro
de sangue, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade
lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou
perigosa. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o crime do art. 306 do
CTB, é de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta", de maneira que "constatado, na
espécie, por meio de etilômetro, que o paciente tinha ingerido
quantidade de bebida alcoólica maior do que a permitida por lei, à
época dos acontecimentos (7,4 decigramas de álcool por litro de
sangue), o fato é típico" (HC n. 256.065/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 20/02/2013). In casu, ficou
demonstrado que o recorrido foi flagrado na direção de veículo
automotor, com concentração de 1,8g de álcool por litro de sangue,
acima, portanto, do limite permitido por lei, o que configura o delito
tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. À vista do
exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal, dou
provimento ao recurso especial, para, afastando a atipicidade da
conduta, receber a denúncia e determinar o prosseguimento da ação
penal.” (Resp no 1512801 RJ 2015/0030588-5, Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, julgado em 21.05.2015, DJe 27.05.2015).
Demais disso, é bem de ver que a
conduta do réu foi além, gerando perigo concreto a terceiros,
pois colidiu o automóvel no meio-fio da calçada, o que mais
uma vez demonstra estar ele com a capacidade psicomotora
alterada.
Do mesmo modo, em face das provas
produzidas na instrução, não há dúvida de que no dia dos fatos
o réu desobedeceu à ordem legal de parada dada pelos
policiais no exercício das atividades de prevenção e repressão
à criminalidade, o que bem tipificou o delito previsto no artigo
330 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
Em que pese o devido respeito ao
entendimento do ilustre Procurador de Justiça oficiante e muito
embora não se ignore que a orientação das Cortes Superiores
é de que a desobediência a ordem de parada dada por agentes
públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito
não constitui o delito previsto no artigo 330 do Código Penal
por haver previsão de sanção administrativa específica no
artigo 195 do Código Brasileiro de Trânsito, verifica-se que
essa não é a hipótese dos autos.
Isso porque a ordem de parada se deu
em contexto diverso, quando os policiais estavam em
desempenho de atividade ostensiva destinada à prevenção de
delitos, especialmente ao tráfico de drogas, comum na região
como afirmou o agente público,-ou seja, não se tratava de ordem
de parar por autoridades de trânsito no controle cotidiano do tráfego
local-, razão pela qual é de rigor a condenação do réu também
pela infração prevista no Código Penal.
Sobre o tema, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, “É cediço na jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça que a desobediência de ordem de
parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou
mesmo por policiais, no exercício de atividades relacionadas ao
trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de
sanção administrativa específica no art. 195, do CTB, o qual não
estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. 2. Na
hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada não foi dada por
autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva
destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem
do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o
que configura hipótese de incidência do delito de desobediência
tipificado no art. 330, do CP” (AgRg no REsp no 1.805.782/MS, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em 18.06.2019, DJe de 28.06.2019). No mesmo sentido decisão
monocrática assim ementada: “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 330 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA
EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE
ATIVIDADE
OSTENSIVA.
TIPICIDADE
CONFIGURADA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. RESTABELECIMENTO
DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. Recurso especial
provido.” (REsp no 1.765.958/SC, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, julgado em 26.10.2018, DJe de 30.10.2018).
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo.
Quanto à dosimetria, as penas para
cada
qual
das
infrações
foram
fixadas
com
critério e
moderação, situando-se nos seus limites mínimos, em seis
meses de detenção e dez dias-multa, no piso mínimo, para o
delito de embriaguez ao volante e em quinze dias de detenção
e dez dias-multa, no piso mínimo, para o de desobediência.
De forma correta, adotou-se idêntico
raciocínio para o cálculo da pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, fixada em dois meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001174-24.2018.8.26.0128 Comarca de Cardoso.
O regime prisional aberto foi o mais
favorável possível e, presentes os requisitos legais, adequada
à justa reprovação da conduta se mostrou a substituição da
pena carcerária por sanção restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso,
como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -